Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO. COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. PREENCHIMENTO.

1. As questões referentes a fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não contemplado nos protocolos do SUS, poderiam até ser manejados em face da União, mas o ajuizamento em face exclusivamente do ente estadual, ou distrital no caso, e, portanto, o seu trâmite perante a Justiça local, não contraria o que restou decidido no RE 855.178, julgado em regime de repercussão geral (Tema 793).

2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento (Tema 106).

3. Restando devidamente atestado em laudo médico a imprescindibilidade do medicamento e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA, impõe-se a responsabilidade do Distrito Federal em fornecer o medicamento pleiteado.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.